Tribunal: TJMT
Processo: 0002149-31.2011.8.11.0024
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002149-31.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Valdevino Correa (APELANTE), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), JULIO DE BARROS SALEK - CPF: 005.694.518-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdemil Correa (VÍTIMA), VALDEVINO CORREA (APELANTE), VALDEMIL CORREA (REU), NIEL PEDROSO DO AMARAL (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – CONSUMADO E TENTADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO INCOMUM DA PROMOTORA DE JUSTIÇA
– REJEIÇÃO – HIPÓTESE
QUE NÃO SE ENCAIXA NAQUELAS PREVISTAS NO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDUTA SUPOSTAMENTE VICIADA NÃO DETALHADA PELA DEFESA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO A TEOR DO ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – 3. PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO.

1. É incabível o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento por atuação incomum da promotora de justiça, quando essa referência não se encaixa nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal. Ademais disso, a defesa do apelante não detalhou a conduta supostamente viciada a ponto de influenciar o Conselho de Sentença, isso sem contar que, a matéria também não foi arguida na sessão de julgamento conforme dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, não restando demonstrado, no processo qualquer prejuízo à defesa, não se declara nulidade, por força do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual,
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

2.
Embora os dois crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado) imputados ao apelante, tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus operandi
, não há comprovação da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas, sendo, pois, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Preliminar rejeitada e apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdevino Correa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0002149-31.2011.8.11.0024 - código 39634, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e 121, § 2º, IV c/c art.14, II, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID 78084979 - p 16/18, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento, por suposta atuação incomum da presentante do Ministério Público, que teria se utilizado de
linguajar pouco apropriado
, além de atuar com absoluta informalidade em plenário, com aparente manipulação dos jurados; e, no mérito,
a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da continuidade delitiva, ao argumento de que
os atos criminosos ocorreram num intervalo de pouquíssimos segundos
.

Nas contrarrazões jungidas no
ID 78084979 - p 24/27,
o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar invocada; e, no mérito, pelo desprovimento do vertente apelo,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID 79778481.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

PRELIMINAR

Nulidade
da sessão de julgamento, por suposta atuação incomum do Ministério Público.

Como dito no relatório, nesta preliminar, o apelante colima a nulidade da sessão plenária, aduzindo, genericamente, que o Ministério Público teria atuado de maneira incomum por ocasião dos debates, consignando em suas razões que
A Promotora de Justiça exercia seu ofício de maneira muito informal, parecendo ter grande conhecimento sobre os jurados, e uma intimidade de causar surpresa e reprovação. Usava também um linguajar pouco apropriado para uma solenidade tão séria e respeitável. [...]. Parecia exercer um poder descomunal sobre alguns dos jurados, o que provavelmente influiu em suas decisões, desta forma, a audiência foi maculada pela atuação manipuladora da então representante do Ministério Público, e merece ser anulada, designando-se nova data
.

Como se sabe,

a redação dada ao art. 478 do Código de Processo Penal pela Lei n. 11.689/2008 criou algumas regras que devem ser observadas pelas partes, tanto acusação como defesa, para preservar a ordem dos trabalhos na sessão plenária, como também para evitar sua posterior anulação em face de algum vício existente, de sorte que a redação reformulada preconiza que
durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências
: (
i
)
à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado
; e (
ii
)
ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo
.

No caso destes autos, deve ser anotado que o apelante não indicou a referência que teria gerado a nulidade alegada, tampouco detalhou a conduta da presentante do Ministério Público que, por algum motivo, tivesse maculado os princípios norteadores dos debates em plenário, sendo certo que a
informalidade
no uso das palavras, invocado pela defesa, não está previsto no diploma processual como argumento de autoridade, não podendo, pois, ser feita uma interpretação extensiva da norma, sob pena de engessamento dos debates orais tão importantes no julgamento pelo Tribunal Popular. Além do mais, não se pode olvidar que o rol trazido pelo art. 478 é taxativo [
numerus clausus
], porquanto se trata de norma restritiva de direito e, como tal, deve ser interpretada de forma estrita.

Ainda nessa seara, é imperioso registrar que eventuais nulidades não são mais passíveis de apreciação, pois estão prejudicadas pela preclusão, na medida em que nos termos dispostos no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, em processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades alegadas relativamente ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal, devem ser arguidas logo após sua ocorrência.

Nesse particular, impõe-se consignar que da leitura da ata de julgamento encartada no ID 78084978 – p. 1/3, se depreende que a defesa técnica do apelante não se manifestou em plenário a respeito de qualquer inconformidade na atuação do Ministério Público, de modo que não há que se falar em nulidade.

Aliás, a respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

Se nada for arguido, significa que a parte conformou-se ou permitiu a ocorrência do vício para que, no futuro, dele se valesse para anular o feito, o que é inadmissível, a teor do art. 565 do CPP
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 19ª – Rio de Janeiro: Forense, 2020, 1089).
Negritamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme se vê dos julgados, abaixo transcritos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. ART. 595 DO CPP, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
NULIDADE. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Na espécie, diante da notícia de evasão do recorrente, o Juízo de primeiro grau julgou deserta a apelação e determinou expedição de mandado de prisão, bem como a certificação do trânsito em julgado da decisão condenatória, datada de 1998. Cientificada do ato processual, a defesa não se insurgiu. Após mais de 20 anos, a defesa impetra habeas corpus na origem para ter a nulidade reconhecida.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
."
(AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 3. Embora o art. 595 do Código de Processo Penal tenha sido revogado pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, no ano da publicação da decisão em debate, referida regra ainda estava em vigor, razão pela qual a decisão que declarou deserta a apelação encontrava-se em consonância com a legislação vigente à época, não havendo que se falar em nulidade. 4. Recurso desprovido.
(STJ RHC 109.104/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGADA NULIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUEBRA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, PRONÚNCIA E QUESITOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal
.

4. Na hipótese, verifica-se que a defesa não fez constar em ata suas pretensas irresignações ocorridas no Plenário, consoante observado no acórdão atacado, razão pela qual ocorreu a preclusão. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ AgRg no HC 592.476/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo qualquer pedido expresso da defesa do apelante formulado durante a sessão de julgamento no que concerne à nulidade ora aventada e, considerando que em matéria de nulidades vige o princípio do prejuízo, consagrado na máxima
pas nullité sans grief
, segundo o qual, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, não se deve declarar nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega, tem-se por inviável o reconhecimento de qualquer mácula eventualmente ocorrida em plenário durante os debates orais.

Daí por que, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito esta preliminar
.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID 78084972 - p. 8/11, narra os fatos desta forma:

[...]
1. Dos Fatos (
Quaestio Facti
) - Do Homicídio Consumado Qualificado e Homicídio Tentado:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigativo que, no dia 06 de outubro de 2011, por volta das 23h30min, na residência localizada na Rua do Sabugueiro, nº. 431, bairro São Sebastião, nesta Cidade de Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado
VALDEVINO CORREA
, agindo com vontade assassina (
animus necandi
), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpe de arma branca ("faca") contra o seu próprio irmão,
Valdemil Correa
, provocando-lhe o ferimento descrito no Laudo de Necropsia juntado às fls. 46-IP, que, por sua natureza e sede, foi a causa da sua morte.

Na mesma ocasião, após ceifar a vida da vítima Valdemil, o denunciado
VALDEVINO
investiu contra a vítima
Niel Pedroso do Amaral
, tentando matá-la, eis que, com aquela arma, lhe feriu com golpe desferido no abdômen, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 40/43-IP.

Nessa senda, extrai do caderno investigativo (que instrui a presente ação) a seguinte dinâmica dos fatos:

Nas circunstâncias de tempo e local encimados, o denunciado e as vítimas se encontravam juntos fazendo consumo de bebida alcoólica, quando aquele, por razões até aqui desconhecidas, armou-se com uma faca, carregando-a na cintura, e dirigiu-se até a primeira vítima (Valdemil). Ao aproximar-se dela, o denunciado, sorrateiramente, empunhou a arma que trazia consigo e, de inopino, a golpeou, atingindo-a na região hemitorax esquerdo, dando causa a sua morte por choque hipovolêmico provocado por instrumento perfuro-cortante.

Ato contínuo, o denunciado tentou matar a vítima Niel Pedroso do Amaral, lhe desferindo golpe de faca no abdômen, porém, nesta oportunidade, não consumou sua vontade assassina por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima Niel, após se desvencilhar do acusado, com ajuda de populares, foi prontamente submetido a atendimento médico ambulatorial.

Em seguida, o acusado empreendeu fuga do local.
[
...].
Destaques

no

original

No caso em apreciação, não há questionamento algum da defesa do apelante acerca da materialidade e autoria dos crimes narrados na inicial, que se encontram comprovadas, pois ele confessou a prática delitiva e tal fato restou confirmado pelas demais provas orais encontradiças nestes autos, cingindo, seu inconformismo, como dito linhas volvidas, ao reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente redução da pena que lhe foi aplicada.

Sobre a matéria, art. 71 do Código Penal, dispõe de forma clara e objetiva que:

Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Parágrafo único -
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo
, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Destacamos

No ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a
teoria objetiva
, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no dispositivo legal acima reproduzido, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por seu turno, a
teoria subjetiva
defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a
teoria objetivo-subjetiva
, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Certamente, a teoria objetivo-subjetiva é a mais coerente com o vigente sistema penal, que, na linha das lições de Rogério Greco,
(...) não quer que as penas sejam excessivamente altas, quando desnecessárias, mas também não tolera a reiteração criminosa. O criminoso de ocasião não pode ser confundido com o criminoso contumaz
.
(In Código Penal Comentado – 10. Ed. Niterói, Rj: Impetus, 2016, p. 230).

Ainda nessa senda, impende-se salientar que existem dois tipos de crimes continuados, o primeiro, é aquele descrito no
caput
do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva simples), ou seja, quando
o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
, cujo aumento varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços); ao passo que a segunda modalidade, corresponde ao crime continuado qualificado ou específico que, além de exigir o atendimento das citadas condições, incide particularmente nos casos de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese, essa, que está insculpida no parágrafo único do aludido dispositivo legal e que autoriza um aumento de pena de até o triplo.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos de Rogério Greco:

[...]
Crime continuado simples e crime continuado qualificado

A possibilidade de haver a continuidade delitiva nas infrações penais em que o agente tenha atuado com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, contra vítimas diferentes, fez surgir a distinção entre o crime continuado simples e o crime continuado qualificado. Diz-se simples o crime continuado nas hipóteses do caput do art. 71 do Código Penal; qualificado é o crime continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma repressivo, que permite aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

O parágrafo único do art. 71 do Código Penal determina sejam observadas as regras do parágrafo único do art. 70, que prevê o chamado concurso material benéfico, bem como a do art. 75, que cuida do limite das penas. O concurso material benéfico será visto mais adiante. A referência ao art. 75 do Código Penal não impede de ser aplicada uma pena superior a trinta anos ao agente, pois o mencionado artigo diz textualmente que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos, ou seja, à primeira vista, o condenado não poderá cumprir ininterruptamente mais do que trinta anos, podendo, contudo, ser condenado a uma pena bem superior àquela a que deverá efetivamente cumprir. [...].
(
in
Código Penal: comentado. 10. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 232).
Destaques no original

Na espécie, no entanto, não se pode aplicar a regra da continuidade delitiva, eis que não obstante os crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado imputados ao apelante tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus operandi
, restando preenchido, portanto, o requisito objetivo, não restou configurado a presença do requisito subjetivo, porquanto não há demonstração da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Deveras, ressai destes autos que o apelante estava bebendo na companhia das vítimas Valdemil Correa (seu irmão) e Niel Pedroso do Amaral, quando seu irmão lhe dirigiu ofensas, chamando-o de
veado
, o que segundo o recorrente, ocorria frequentemente, tendo então, se apossado de uma faca no interior da residência e, subitamente, golpeado aquele, causando-lhe os ferimentos que o levaram à morte e, na mesma oportunidade, voltou-se contra Niel e também lhe desferiu um golpe de faca, sendo certo que quando questionado se o amigo riu das ofensas perpetradas por seu irmão, o insurgente declarou que não, que apenas o atingiu porque andavam juntos [Valdemil e Neil].

Por conta disso, mostra-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva, porque, a despeito de preenchidos os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução –, não se constata a presença do requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios, na medida em que, embora os dois crimes de homicídio (um consumado e um tentado) tenham sido praticados no mesmo contexto fático, resultaram de desígnios autônomos, pois, segundo o próprio apelante, ele matou Valdemil por não aceitar as ofensas que lhe eram constantemente dirigidas por este, tendo tentado ceifar a vida de Neil apenas porque era amigo de seu irmão e
andavam sempre juntos
.

Acerca dessa temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESNECESSIDADE DE SER PLENA. ATENUANTE RECONHECIDA.
CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INTERDITADA NA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Com efeito, o STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. III - Na espécie, as instâncias ordinárias exigiram que a confissão fosse plena e não visasse o enquadramento em delito mais brando. Portanto, nesse ponto, o aresto impugnado merece reparo.
IV - Para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). V - No caso em análise, o Tribunal a quo considerou inexistir unidade de desígnios entre as ações, razão pela qual afastou a aplicação da continuidade delitiva, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Conclusão em sentido contrário ao manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a redimensionar a pena do paciente em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
(STJ HC 535.893/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA. APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE: NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, RECONHECIMENTO DE QUE O RÉU TENHA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA OU SOB VIOLENTA EMOÇÃO E OCORRÊNCIA DE ABERRATIO ICTUS QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO.
CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior já firmou o entendimento de que a procedência ou não das qualificadoras reconhecidas pelo Júri implica no reexame do material fático-probatório dos autos. Precedentes. 2. "Mantida a decisão do Conselho de Sentença, por estar amparada em uma das versões discutidas em plenário, a desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, para concluir que o réu agiu em legítima defesa, encontra óbice na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 844.357/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 7/12/2016). 3. O Tribunal a quo consignou haver provas de que o réu, após desferir disparos contra a vítima fatal, voltou-se para, voluntariamente, alvejar a vítima do delito tentado. Tais afirmações afastam a tese de ocorrência de aberratio ictus, e rever essas circunstâncias demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A Corte estadual consignou que, apesar de os homicídios consumado e tentado haverem sido perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o requisito subjetivo não foi preenchido, porquanto o recorrente "agiu com desígnios autônomos ao pretender dolosamente a morte de cada uma das vítimas"
(fl. 1.736). Rever tal entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. "A garantia contida na sentença de que o ora paciente poderá aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade não se sobrepõe a esse novo entendimento, que autoriza a execução provisória da pena, uma vez esgotada a prestação jurisdicional na instância ordinária" (HC n. 346.443/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/9/2016).

6. Agravo regimental não provido.
(STJ AgRg no AREsp 372.202/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).
Destacamos

Não resta, pois, a menor dúvida que, na hipótese, foram praticados pelo apelante crimes dolosos contra a vida de duas pessoas distintas (um consumado e um tentado), homicídios, esses, perpetrados na modalidade qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, restando injustificada, desse modo, a incidência da regra insculpida no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, na medida em que os delitos foram cometidos contra vítimas diferentes e com desígnios autônomos.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
; e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Valdevino Correa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021